Tribunal: TJDFT
Processo: 0745543-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, os Embargos de Declaração não se destinam a submeter a matéria a reexame, mas a esclarecer questão obscura ou contraditória e a integrar o julgado, caso omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. No caso em tela, não há omissão, obscuridade ou contrariedade na fundamentação da decisão ora embargada, tendo em vista que se limitou a reconhecer o não cabimento do Agravo de Instrumento, uma vez que a matéria relativa à produção de prova não está inserida no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Assim, considerando que os presentes Embargos de Declaração revelam a nítida intenção de rever o entendimento firmado por ocasião da negativa de seguimento ao Agravo de Instrumento, não há como acolhê-los, notadamente por terem os aludidos embargos finalidade diversa, não sendo, portanto, a via adequada para a revogação do “decisum” ora embargado. Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intimem-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora